Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-46.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000382-46.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Lucélia Mendes da Silva
Impetrado: Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT
Litisconsorte: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1014836-14.2019.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a autora, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
No entanto, neste caso, verifico que a impetrante alega que está desempregada, não há registro de emprego em sua carteira de trabalho, consta que reside no Bairro Real Parque, que fica distante do centro da Capital, onde normalmente residem pessoas sem muitas condições financeiras, por isso não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, pois observo que já foram apresentadas as contrarrazões.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator